Tribunal: TJMT
Processo: 1009459-86.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009459-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FAMILY MEDICINA E SAUDE LTDA - CNPJ: 30.488.287/0001-01 (RECORRENTE), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JADIR GOMES - CPF: 630.282.981-04 (RECORRIDO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), FAMILY MEDICINA E SAUDE LTDA - CNPJ: 30.488.287/0001-01 (RECORRIDO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JADIR GOMES - CPF: 630.282.981-04 (RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE. EMPRESA INTERMEDIADORA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONDICIONANDO PAGAMENTO A REPASSE PÚBLICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA CONTRATANTE E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FAMILY MEDICINA E SAÚDE LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JADIR GOMES em face da recorrente e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, condenando a empresa como devedora principal e o Município como responsável subsidiário ao pagamento de R$ 22.150,00 (vinte e dois mil, cento e cinquenta reais) a título de danos materiais.

2. A recorrente busca a reforma da sentença para inverter a ordem de responsabilidade, alegando que o Município de Cuiabá deve ser considerado o devedor principal, uma vez que a falta de pagamento ao autor decorreu da ausência de repasses financeiros pelo ente público, conforme previsto em cláusula contratual.

3. O caso em análise versa sobre a responsabilidade pelo pagamento de serviços médicos prestados pelo recorrido em unidades públicas de saúde do Município de Cuiabá, mediante contratação realizada pela empresa recorrente, que, por sua vez, foi contratada pelo ente municipal.

4. Restou incontroverso nos autos que o recorrido realizou 25 (vinte e cinco) plantões médicos entre 01/11/2022 e 30/11/2022 em unidades de saúde do Município de Cuiabá, totalizando R$ 22.150,00 (vinte e dois mil, cento e cinquenta reais), e que não recebeu a contraprestação pelos serviços prestados.

5. A empresa recorrente sustenta que o não pagamento decorreu da falta de repasses financeiros pelo Município de Cuiabá, invocando cláusula contratual que condicionava o pagamento ao profissional médico à prévia transferência de recursos pelo ente público.

6. Contudo, tal cláusula se revela manifestamente abusiva, pois transfere ao profissional contratado os riscos do negócio e o submete a condição potestativa, vinculando o adimplemento da obrigação a evento futuro e incerto que não depende de sua vontade, mas sim da relação entre a empresa contratante e o Município.

7. O vínculo contratual direto estabelecido entre o recorrido e a empresa recorrente não pode ser afastado pela mera alegação de inadimplência do ente público. A empresa, ao contratar o profissional médico, assumiu a obrigação principal pelo pagamento dos serviços, independentemente dos repasses municipais.

8. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, afastando a eficácia de cláusula que condiciona o pagamento a repasses públicos por tempo indefinido (AREsp 2033512/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17/03/2022).

9. A responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá, por sua vez, decorre de sua condição de beneficiário final dos serviços prestados e da obrigação de fiscalizar adequadamente a execução contratual, não havendo razão para inverter a ordem de responsabilidade estabelecida na sentença.

10. Ademais, a alegação da recorrente de que a contratação estava sendo realizada de forma emergencial não afasta sua responsabilidade principal, uma vez que, ao aceitar operar nessas condições e contratar profissionais, assumiu os riscos inerentes ao negócio.

11. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

14. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026